Tribunal: TJES
Processo: 0006251-81.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006251-81.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: PAULO DE ARAUJO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelaç
ão cível
interposta pelo
Banco BMG S.A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível e Comercial de Linhares – ES (id 2065099; fls. 56/64), que, em ação de cumprimento de obrigação de fazer c/c danos morais, ajuizada por
Paulo de Araújo
,
julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, para “a
)
declarar
a nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes,
retroagindo
o
s seus efeitos ao
'
status quo ante
'
, devendo a autora restituir as quantias depositadas pelo referido banco, e este devera restituir as quantias descontadas diretamente da folha de pagamento do autor;
b
)
confirmar
a tutela de urg
ê
ncia deferida as f
ls
. 88/89;
c
)
condenar
o réu a pagar para a parte autora a importância de R$ 15.
0
00,00 (quinze mil reais), a
título
de reparação pelo dano moral, quantia esta atualizada ao tempo desta sentença, a qual deve ser acrescida de
correção

monetária
a partir do arbitramento (
i
ntelig
ê
ncia da
súmula
362/STJ) e de juros de more de 1% (um por cento) ao
mês
, nos termos do art. 406, do
Código
Civil,
c/c
o art. 161, §
1
o
do C
T
N, a partir do evento danoso (
súmula
54/STJ)
”.

Em suas razões recursais (id 2065099; fls. 75/83), o banco apelante argumenta, em apertada síntese, que:
(i)
o cartão de crédito consignado, o qual é reconhecido por Lei Federal, foi aderido voluntariamente pelo consumidor, de forma livre e sem qualquer vício de consentimento;
(ii)
o cartão de crédito consignado, assim como o cartão de crédito comum, permite a realização de saques, o que não desnatura a relação estabelecida entre as partes;
(iii)
não há nenhuma irregularidade na oferta de saques aos usuários e os juros exigidos são aqueles médios de mercado para a operação em questão;
(iv)
todos os descontos promovidos no rendimento da parte recorrida, se amoldam perfeitamente ao exercício regular de um direito reconhecido e visa apenas remunerar a instituição pelos saques e eventual utilização do cartão de crédito no comércio em geral;
(v)
tendo em vista que toda a conduta da recorrente se deu em estrito exercício regular de um direito, não há que se falar em ato ilícito e, consequentemente, não há dever de indenizar;
(vi)
subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção do dever reparatório, pugna-se pela minoração em valores mais adequados ao caso concreto, sugerindo para tanto a pecúnia de R$ 1.000,00 (um mil reais);
(vii)
ainda que se desnature o contrato celebrado entre as partes, é imperioso que a recorrida devolva os valores recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa, sob a forma de compensação, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado em id 2065101, fls. 21/41.

É
o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelaç
ão cível
interposta pelo
Banco BMG S.A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível e Comercial de Linhares – ES (id 2065099; fls. 56/64), que, em ação de cumprimento de obrigação de fazer c/c danos morais, ajuizada por
Paulo de Araújo
,
julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, para “a
)
declarar
a nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes,
retroagindo
o
s seus efeitos ao
‘status
quo
ante’
, devendo a autora restituir as quantias depositadas pelo referido banco, e este devera restituir as quantias descontadas diretamente da folha de pagamento do autor;
b
)
confirmar
a tutela de urg
ê
ncia deferida as f
ls
. 88/89;
c
)
condenar
o réu a pagar para a parte autora a importância de R$ 15.900,00 (quinze mil reais), a
título
de reparação pelo dano moral, quantia esta atualizada ao tempo desta sentença, a qual deve ser acrescida de
correção

monetária
a partir do arbitramento (
i
ntelig
ê
ncia da
súmula
362/STJ) e de juros de more de 1% (um por cento) ao
mês
, nos termos do art. 406, do
Código
Civil,
c/c
o art. 161, §
1
o
do C
T
N, a partir do evento danoso (
súmula
54/STJ)
”.

Em suas razões recursais (id 2065099; fls. 75/83), o banco apelante argumenta, em apertada síntese, que:
(i)
o cartão de crédito consignado, o qual é reconhecido por Lei Federal, foi aderido voluntariamente pelo consumidor, de forma livre e sem qualquer vício de consentimento;
(ii)
o cartão de crédito consignado, assim como o cartão de crédito comum, permite a realização de saques, o que não desnatura a relação estabelecida entre as partes;
(iii)
não há nenhuma irregularidade na oferta de saques aos usuários e os juros exigidos são aqueles médios de mercado para a operação em questão;
(iv)
todos os descontos promovidos no rendimento da parte recorrida, se amoldam perfeitamente ao exercício regular de um direito reconhecido e visa apenas remunerar a instituição pelos saques e eventual utilização do cartão de crédito no comércio em geral;
(v)
tendo em vista que toda a conduta da recorrente se deu em estrito exercício regular de um direito, não há que se falar em ato ilícito e, consequentemente, não há dever de indenizar;
(vi)
subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção do dever reparatório, pugna-se pela minoração em valores mais adequados ao caso concreto, sugerindo para tanto a pecúnia de R$ 1.000,00 (um mil reais);
(vii)
ainda que se desnature o contrato celebrado entre as partes, é imperioso que a recorrida devolva os valores recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa, sob a forma de compensação, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

Pois bem. A dinâmica dos fatos aqui investigada não é nova neste Sodalício, que tem se debruçado sobre um número crescente de demandas ajuizadas por consumidores irresignados com a perniciosa associação que algumas instituições financeiras têm praticado quando da concessão de empréstimos consignados, vinculando-os a automática emissão de cartões de crédito.

O
Banco BMG
, aliás, é réu em grande parte de tais ações, já que tem ofertado – aparentemente sem cumprir seu dever de informação – empréstimos direcionados aos aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento, operação que tem intitulado de “contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado”.

Aduz o consumidor, na hipótese, que embora tenha contratado com a instituição financeira, em setembro de 2017, empréstimo de R$1.836,41 (um mil, oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos), observou a feitura de “descontos que jamais cessavam” (id 2065083; fl. 07) em seu benefício de aposentadoria, pontuando que o cartão que lhe foi entregue “
encontra-se bloqueado, com etiqueta, de modo a facilmente se observar que
[
Paulo
]
apenas teve como finalidade o empréstimo e não cartão de crédito
” (id 2065083; fl. 07).

Ainda, assinala que o banco “
se aproveit
ou
d
e sua vulnerabilidade
” e realizou “
venda casada
” (id 2065083; fl. 09) por meio da assinatura de contrato de adesão, violando, pois, direitos consumeristas.

A documentação acostada ao recurso pela própria instituição financeira indica que o aposentado sacou o montante do empréstimo (R$1.836,41) em novembro de 2017 (id 206583, fl. 101 e id 2065084, fl. 20) e, desde então, teve descontados de seus proventos R$71,55 (setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos). Apesar do desconto em folha que já perdurava mais de 02 (dois) anos, quando do ajuizamento da ação originária, o saldo devedor imputado a
Paulo
era ainda maior do que valor total da dívida, ultrapassando os R$2.000,00 (dois mil reais), visto que a cada mês o banco lançava na fatura do “cartão de crédito” que emitiu
encargos do rotativo
e
IOF
do rotativo
que, somados, alcançavam em média R$65,00 (sessenta e cinco reais).

Nesse passo, a grosso modo, o consumidor
pagava mensalmente
R$
71,55
, mas, incontinenti, já se tornava
devedor de mais
R$65,00
, constatação que sugere o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida.

Em outras palavras, dada a natureza da operação e o caráter excepcional dos juros aplicados, o pagamento mínimo acordado jamais permitiria a quitação do contrato firmado, isso porque, mensalmente, o saldo devedor estava sendo refinanciado e acrescido de encargos de financiamento do rotativo.

Dessa forma, a dívida só se eleva, o que, dentro da realidade financeira da contratante, acaba tornando impossível sua quitação, o que notoriamente submete o aposentado a

desvantagem exagerada
, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC
1
.

A propósito, acerca do dispositivo em comento, leciona Flávio Tartuce o seguinte:

“A respeito do conteúdo de uma cláusula tida como exagerada, a colocar o consumidor em posição em desvantagem, o § 1º do art. 51 traz alguns parâmetros exemplificativos. Nesse contexto, a norma presume como exagerada, entre outros casos, a vontade que:
a)
ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;
b)
restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;
c)
se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso” (TARTUCE, Flávio.
Manual de direito do consumidor
: direito material e processual. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense. 2017. p. 182).

Ademais, as faturas do cartão de crédito reproduzidas pelo
Banco BMG
(id 2065084) indicam que o consumidor nunca se utilizou de tal recurso, ao longo de mais de 02 (dois) anos não concluiu nenhuma compra utilizando o referido cartão (nº 5259.0501.8702.5115), a robustecer a tese de que
não foi adequadamente informado
quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha.

Assim, tendo em vista que cabe ao fornecedor do serviço prestar todas as informações ao consumidor no ato da contratação a respeito do serviço ou produto que adquire, há de se reconhecer que, na hipótese, a prática adotada pela instituição financeira afronta os princípios da transparência e da informação, configurando ato ilícito, decorrente de prática abusiva.

Dessa forma, entendo pela manutenção da sentença na parte em que declarou
“a nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes,
retroagindo
o
s seus efeitos ao
'
status quo ante
'
, devendo a autora restituir as quantias depositadas pelo referido banco, e este devera restituir as quantias descontadas diretamente da folha de pagamento do autor”
(
id

2065099; fls. 56
).

Nesse mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CONTRATO DE ADESÃO DEVER DE INFORMAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SAQUE AUTORIZADO OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.
2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. Importante destacar, outrossim, que o contrato nem sequer estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito. 3. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024151663713, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019)

Além disso, o recorrente rechaça o dever de indenizar a título de danos morais, sob o argumento de que
não houve a prática de ato ilícito –
um dos requisitos essencial para a configuração do dever de indenizar –, mas sim mero exercício regular de um direito.

Nesse sentido, tendo em vista que, conforme anteriormente demonstrado, restou configurado o ato ilícito praticado pela instituição financeira, tenho que todos os requisitos caracterizadores do dano estão presentes e, assim, não há como deixar de reconhecer a incidência do dever de indenizar, como bem pontuado pelo édito sentencial.

Por fim, pugna o recorrente pela minoração do valor da indenização por danos morais, os quais foram arbitrados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Com o escopo de promover uma tutela jurisdicional mais uniforme, superando a ausência de balizas legais para o arbitramento da indenização, o Tribunal da Cidadania vem adotando o método bifásico para o arbitramento da pecúnia indenizatória, o qual se coaduna com os deveres de integridade de coerência, constantes do art. 926 do Código de Processo Civil, por levar em consideração os precedentes do Tribunal.

Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado e os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria. Ato contínuo, na segunda fase, a fim de fixar em definitivo o valor da indenização, verifica-se as circunstâncias particulares do caso, ajustando a quantia a tais peculiaridades – tais como gravidade do fato, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes.

Evidente, pois, a importância de se levar em consideração os precedentes deste Egrégio Tribunal, que versem sobre a mesma matéria posta nestes autos, a fim de identificar o valor coerente a ser arbitrado a título de indenização.

Em sendo assim, tendo como certo o dever de indenizar (
an debeatur
) por parte da apelante (
quis debeat
), impõe-se a adoção do critério bifásico com o desiderato de estabelecer o
quantum
debeatur
na hipótese.

No caso em exame, como o valor já foi fixado pela instância primeva em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cumpre cotejá-lo com os precedentes desta Egrégia Corte de Justiça, levando em consideração, sempre, as peculiaridades do caso.

Perfunctória pesquisa no acervo jurisprudencial deste Tribunal é suficiente para constatar que o valor fixado por dano moral em casos análogos, gira em torno, em sua maioria, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A HIGIDEZ DO NEGÓCIO JURÍDICO. PREVALÊNCIA DA NARRATIVA DO AUTOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DANOS MORAIS NA MODALIDADE IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. No tocante ao quantum indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado em sentença, entendo que deve ser reduzido para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que mais adequado e condizente com o que é habitualmente fixado por este Tribunal, respeitando a razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180020221, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCALMENTE PROVIDO. (...) 3.
Danos morais são devidos, uma vez que os descontos em benefícios previdenciários de forma inesperada ultrapassa o mero dissabor, ainda mais quando se trata de pessoa com poucas montas, sendo razoável o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190008541, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Ainda, no caso concreto, há de se considerar os dissabores sofridos pelo autor ao não ter sido adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha, e ter, consequentemente, contraído para si, contra a sua vontade – na medida em que não lhe foi informado –, dívida de impossível quitação, dentro da sua realidade financeira.

Isto posto, com suporte no critério bifásico, levando em consideração as peculiaridades do caso, bem como os precedentes deste Egrégio Tribunal, forçoso concluir pela
minoração
da quantia arbitrada a título de danos danos morais.

Sabe-se que o arbitramento das indenizações por danos morais operar-se-á com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

Conforme até aqui demonstrado, o autor faz jus à reparação diante dos danos morais sofridos, mas sua finalidade não objetiva fazer patrimônio, e sim, dar à parte lesada a satisfação que lhe é devida, além de desestimular o ofensor à prática de novos atos lesivos, assumindo, portanto, caráter pedagógico.

Desta feita, levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes, gravidade do fato e os precedentes deste Egrégio Tribunal, entendo ser razoável e proporcional a importância de
R$
5
.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Por todo o exposto, sem maiores delongas,
conheço

da apelação cível e, no mérito,
dou
-
lhe

parcial
provimento
,

apenas para reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto
.

___________

1
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; [...] §1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: [...] III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
O Banco BMG, aliás, é réu em grande parte de tais ações, já que tem ofertado – aparentemente sem cumprir seu dever de informação – empréstimos direcionados aos aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento, operação que tem intitulado de “contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado”.

2)
Na hipótese, a documentação acostada ao recurso pela própria instituição financeira indica que o aposentado sacou o montante do empréstimo (R$1.836,41) em novembro de 2017 e, desde então, teve descontados de seus proventos R$71,55. Apesar do desconto em folha que já perdurava mais de 02 (dois) anos, quando do ajuizamento da ação originária, o saldo devedor imputado ao autor era ainda maior do que valor total da dívida, ultrapassando os R$2.000,00 (dois mil reais), visto que a cada mês o banco lançava na fatura do “cartão de crédito” que emitiu encargos do rotativo e IOF do rotativo que, somados, alcançavam em média R$65,00 (sessenta e cinco reais). Nesse passo, a grosso modo, o consumidor pagava mensalmente R$71,55, mas, incontinenti, já se tornava devedor de mais R$65,00, constatação que sugere o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida.

3)
As faturas do cartão de crédito reproduzidas pelo Banco BMG indicam que o consumidor nunca se utilizou de tal recurso, ao longo de mais de 02 (dois) anos não concluiu nenhuma compra utilizando o referido cartão, a robustecer a tese de que não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha.

4)
Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes, gravidade do fato e os precedentes deste Egrégio Tribunal, há de se reconhecer ser razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

5)
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o

quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.